Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. EXTINÇÃO. PROCESSO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. INFOJUD. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que declarou extinto o processo, com apoio no art.53, §4o, c/c art.51, §1o, da Lei 9099/95. Requer a reforma da sentença a fim de ser reconhecida a possibilidade de penhora de faturamento da empresa e, subsidiariamente, o pedido de verificação no INFOJUD, bem como penhora recebíveis de cartão de crédito.
3. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais (Art. 866, §1o, CPC).
4. A penhora de percentual mínimo do faturamento da empresa devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC). Precedentes Acórdão 1230295, Rel.Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Recursal, DJe 03/03/2020, Acórdão 1220177, 2a Turma Recursal, Rel. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, DJe 10/12/2019, Acórdão 1207051, 3a Turma recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Dje: 15/10/2019.
5. No rito da Lei 9.099/1995 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o art. 53, parágrafo 4o, o que não se observa no caso em comento, porquanto a autora/recorrente pugnou pela pesquisa via INFOJUD e a penhora sobre o faturamento da executada.
6. Não esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à origem para a análise do pedido consistente na pesquisa via INFOJUD, e, caso o pedido seja indeferido ou resulte infrutífero, determinar seja realizada a penhora do faturamento da devedora, de percentual mínimo, de modo a não implicar onerosidade excessiva da execução. Deferida a gratuidade de justiça. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).